Tribunal: TJES
Processo: 5008718-89.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fraldas
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008718-89.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: AURELINA ERLACHER EFFGEN
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5008718-89.2025.8.08.0012

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública contra acórdão que manteve sentença de improcedência. A embargante sustenta a ocorrência de omissão, pleiteando que a verba honorária seja arbitrada sobre o proveito econômico, alegando ser o valor da causa irrisório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão e se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa ou sobre o proveito econômico no rito da Lei nº 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, visto que a pretensão da embargante visa apenas a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Aplicação do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, que determina que os honorários sejam calculados sobre o valor da causa quando não houver condenação em obrigação de pagar.

Impossibilidade de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (CPC) para fixação por equidade ou proveito econômico, ante a ausência de lacuna na Lei nº 9.099/1995 sobre o tema.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e não providos.

Tese de Julgamento:
1. No rito da Lei nº 9.099/1995, inexistindo condenação à obrigação de pagar, os honorários advocatícios devem ser fixados obrigatoriamente sobre o valor da causa, conforme determina o art. 55 da referida lei. 2. É incabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para a fixação de honorários por apreciação equitativa ou sobre o proveito econômico no microssistema dos Juizados Especiais, ante a ausência de lacuna na legislação específica.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55;

CPC/2015, art. 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do Acórdão (ID. 16786254) que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargada, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID. 16913764), o embargante alega
ocorrência de omissão no acórdão ora embargado, entendendo que os honorários deveriam ter sido arbitrados sobre o proveito econômico, pois não foi condenada à obrigação de pagar e o valor da causa é irrisório.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o Art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no Art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese a alegação de que o acórdão incorre em omissão, não assiste razão à embargante, uma vez que, não havendo condenação à obrigação de pagar na sentença guerreada, por óbvio, o percentual dos honorários deve ser calculado sobre o valor da causa, a teor do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Neste sentido, considerando-se que a aplicação do CPC no microssistema dos juizados especiais é subsidiária, e que a legislação específica não estabeleceu expressamente a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na forma de apreciação equitativa, ou com base no proveito econômico, o que impossibilita a aplicação subsidiária do CPC, face a ausência de lacuna na Lei 9.099/95.

Cumpre destacar, ainda, que o valor da causa fora estipulado pela parte autora, ora embargada, sendo da essência do microssistema a pretensão econômica de baixo valor e muita das vezes irrisórias, funcionando os honorários advocatícios em segundo grau como forma de punição a parte que recorre, e não como remuneração ao profissional pelo trabalho desempenhado.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)